Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-50.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000722-50.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ MUNIZ
PARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
2
Voto n. 33877
Apelação n. 1000722-50.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: José Muniz Parreira
Apelado: Banco Itaucard
Apelação. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Pleito de
majoração dos honorários advocatícios. Fixação no valor de
R$800,00, de forma subsidiária, por equidade, tendo em vista o
valor irrisório da causa (R$569,86), conforme entendimento
firmado pelo C. STJ.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls.
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
invalidade da tarifa de registro de contrato, bem como para condenar o requerido à
restituição simples do respectivo valor com correção monetária desde o desembolso e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, houve reconhecimento da prescrição parcial
referentes aos pagamentos feitos há mais de 3 anos da citação.
Em decorrência da sucumbência recíproca, o autor foi condenado
ao pagamento de
e o réu ao restante, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Em suas razões recursais de fls.
o apelante arguiu
cerceamento de defesa e, no mérito, alegou, em síntese, que devem ser majorados os
honorários sucumbenciais para R$800,00; que os honorários são direito do advogado, têm
natureza alimentar e configura matéria de ordem pública; que deve se sopesado, inclusive,
o tempo de duração do processo e a complexidade da causa, de modo a valorizar o trabalho
realizado.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
nas quais o
apelado alegou, também em síntese, legalidade da cobrança de tarifas; ausência de
abusividade; e, regularidade do seguro de proteção financeira.
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
3
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
Por proêmio, de rigor o afastamento da preliminar arguida, por
ausência de apresentação de fundamento para o seu pleito, visto que não foi indicado
nenhum fato ou elemento que tenha caracterizado, durante o trâmite processual, o alegado
cerceamento de defesa atinente à presente pretensão de majoração dos honorários
sucumbenciais.
No mérito, vejamos:
É importante registrar que a titularidade dos honorários
advocatícios é do advogado, entretanto, também há o reconhecimento da legitimidade
concorrente entre a parte e seu patrono para recorrer da sentença no que se refere ao valor
dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se verifica no presente julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PLEITO
RECURSAL
DE
MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE.
RECURSO
EM
NOME
DA
PARTE.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23
DA LEI 8.906/1994. 1. A controvérsia devolvida no
Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que
titulariza o direito material discutido na ação para
postular, em recurso de Apelação, a majoração dos
honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. O
Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei
8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao
advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta
interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso
postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do
CPC/1973). 3. A jurisprudência do STJ é tranquila no
sentido de que, apesar de os honorários advocatícios
constituírem direito autônomo do advogado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
4
exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-
los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017;
REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO),
Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016;
AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe
29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
4/2/2014, DJe 10/2/2014. 4. Recurso Especial provido.”
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o,
do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser
arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o percentual
deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
5
o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base em
regra objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de forma subsidiária, ou seja,
quando não for possível o arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for
inestimável ou irrisório o valor da causa.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do respectivo
julgado do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo
Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas
ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§ 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
6
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000722-50.2019.8.26.0196 -Voto no 33877 e
7
(II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro
recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial
desprovido”.
(STJ.
REsp
1746072/PR.
Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi.
Data do julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).
Tendo em vista o valor irrisório da causa, qual seja, R$569,86, de
rigor o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios de sucumbência
para R$800,00, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao requerido para R$800,00, mantendo-se
a r. sentença nos seus demais termos.
Roberto Mac Cracken
Relator